Tribunal: TJMT
Processo: 1004654-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004654-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VIRGINA SOARES BARBOSA - CPF: 979.165.281-34 (APELANTE), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– INVALIDEZ PERMANENTE NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A PLENA CAPACIDADE FÍSICA DA AUTORA – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente
(TJMT. Ap 47453/2017).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VIRGINA SOARES BARBOSA, visando reformar a sentença de ID. 121238973, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1004654-09.2020, movida em face de SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A, julgou improcedente a demanda e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária concedida.

Em suas razões de ID. 121238975, o recorrente aduz a ocorrência de invalidez permanente. Assim, requer que o recurso seja provido para condenar a seguradora apelada ao pagamento de indenização securitária.

Contrarrazões no ID. 121238979, por meio das quais a seguradora apelada pede pelo desprovimento do recurso interposto. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

De proêmio, a parte apelada sustenta matéria preliminar de que as razões do recurso do apelante não atacaram os fundamentos da decisão combatida, formulando recurso genérico.

Verifico que falta razão à parte recorrida ao defender esta tese, pois as razões da parte recorrente bem fundamentam sua pretensão recursal, que objetiva reformar a sentença de improcedência.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao mérito, versa a ação sobre cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei no 6.194/74 intentada pelo apelante contra Seguradora Líder, em razão da suposta invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 15/11/2018.

Conforme relatado, o Magistrado
a quo,
ante a inexistência de prova da invalidez permanente, julgou improcedente o pleito inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem.

Como cediço, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores encontra previsão na Lei no 6.194/1974, que estabelece o pagamento da indenização decorrente do referido seguro em
casos de morte
,
invalidez

permanente
e despesas médico-hospitalares.

Nos termos do artigo 5o da citada Lei: “
o pagamento da indenização será efetuado mediante 'simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Lado outro, como se sabe, a Lei n.o 11.482/2007 converteu o montante indenizatório, anteriormente fixado em salário-mínimo, para valor certo e determinado.

Por sua vez, a Lei no 11.945/2009 tornou clara a possibilidade de graduação das hipóteses de lesão permanente na Lei no 6.194/74, passando a classificar
a invalidez permanente
em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta - a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito.

Senão vejamos:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$13.500,00 (treze mil e quinhentos) - no caso de morte;

II - até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo nosso).

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
”.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula 474, publicada em 19-06-2012, segundo a qual
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
”.

Com efeito, para se quantificar o valor da indenização do seguro DPVAT, faz-se necessário perquirir o efetivo percentual da
debilidade
do postulante/recorrente em relação ao limite máximo da indenização securitária.

No caso
sub judice
, o pedido de indenização do seguro obrigatório - DPVAT tem como causa de pedir o fato da autora/apelante ter sofrido lesão corporal permanente.

Como bem esclarecido pelo julgador, o laudo pericial acostado no ID. 121238965, constatou que a autora não possui incapacidade permanente em razão do acidente ocorrido em 15/11/2018. Portanto, não há que se falar em indenização securitária.

A propósito do assunto, colaciono aresto deste e. Tribunal que bem enfrentou questão semelhante,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente”
(Ap 47453/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

Ao arremate, havendo prova pericial que ateste a alegação da incapacidade permanente da vítima de acidente de trânsito, impõe-se a manutenção do decisum que bem julgou improcedente ação de cobrança de seguro obrigatório.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022